Tribunal: TJBA
Processo: 0002959-15.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002959-15.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO

APELADO: ELIENE CARVALHO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, ATAIDE DE JESUS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS PROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Campo Formoso contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Eliene Carvalho dos Santos Silva, que reconheceu a existência de vínculo fático entre as partes e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas proporcionais (13º salário, férias acrescidas de 1/3 e saldo de salário) relativas ao período de 07/06/2010 a 26/05/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de serviços sem concurso público impede o reconhecimento do direito à contraprestação pecuniária; (ii) estabelecer se a autora comprovou, de forma suficiente, a efetiva prestação de serviços ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no serviço público exige aprovação em concurso público, conforme determina o art. 37, II, da CF/88, sendo vedada a contratação irregular de pessoal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora não se reconheça vínculo estatutário ou celetista, é devida a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A autora comprovou, mediante documentação constante dos autos, que atuou de forma contínua no âmbito do programa municipal de erradicação do trabalho infantil, entre 2010 e 2014.

Os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CF/88 aplicam-se aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, sendo devidos o 13º salário e as férias com adicional de 1/3.

A negativa de pagamento por parte do Município afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 1º, III, e 37,
caput
, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A prestação de serviços à Administração Pública, ainda que sem concurso público e sem vínculo formal, gera o direito à contraprestação pecuniária correspondente.

A comprovação da atuação contínua e efetiva do prestador de serviço impõe ao ente público o dever de pagar as verbas proporcionais previstas no art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/88.

A recusa ao pagamento das verbas devidas em razão da ausência de vínculo jurídico-formal configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e caput; 39, § 3º; CPC, arts. 1.003, §5º; 1.009; 1.010; 496, §3º, III; 996; 999; 1000; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJ-PE, Remessa Necessária 5080951, Rel. Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, j. 16.08.2018; TJ-GO, Apelação 5016429-71.2023.8.09.0018, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002959-15.2014.8.05.0041
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, e como apelada, ELIENE CARVALHO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11